Tribunal: STF
Processo: AI 806149
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE SEGURO REALIZADO ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUA INTERRUPÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame de matéria fática, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.